Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745424-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: JUNIOR FERREIRA, PATRICIA JANICELY DA SILVA DORIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO contra decisão de ID 211222753, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0715967-17.2024.8.07.0007, ajuizada por JÚNIOR FERREIRA e PATRÍCIA JANICELY DA SILVA DORIA. Trata-se de mais uma ação, dentre tantas outras, a renovar a litigiosidade acerca da posse dos imóveis localizados nas Glebas J e L da QSC 19, Chácara 24, do Núcleo Rural de Taguatinga-DF. Na origem, o Juízo deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração da posse de trecho de 400m2, dentro do imóvel Gleba J, Chácara 24, da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga/DF, nos seguintes termos: Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 1.048, inciso I, do Código Civil. ANOTE-SE. Concedo à autora PATRÍCIA os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência movida por JUNIOR FERREIRA e PATRÍCIA JANICELY DA SILVA DÓRIA em desfavor de LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO, ZENON MATIAS DA PAZ e MARCUS VINÍCIUS LUSO CÂMARA, todos qualificados nos autos, narrando, em suma, que os requeridos turbaram a posse sobre trecho do imóvel Gleba J, Chácara 24, da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga/DF, no dia 25/06/2024, por volta de 11h, promovendo o cercamento de 400m2 com estacas de madeira e arames farpados, de área de 400m2. Requer, liminarmente, a reintegração e manutenção na posse da área da Gleba J. Decido. No que tange às ações possessórias, diz o Código de Processo Civil: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A parte autora comprovou ser possuidora do imóvel objeto dos autos, mediante termo de concessão de uso com a Terracap (ID 170780408), exercendo posse direta desde 2003 e 2019. Existem em tramitação diversas demandas judiciais, com querelas possessórias, inclusive com alguns dos requeridos nestes autos, sendo que, até o momento, decisões liminares e de mérito conferiram a posse da área em favor dos requerentes. Provada a posse. Os autores narram que, no dia indicado na inicial, o réu LEOMAR foi visto construindo cerca em área de aproximadamente 400m2, encravado na gleba J, tal como o croqui ID 204507193, pág. 5. Diz que LEOMAR afirmou que agiu por ordem de seus mandatários, que seriam os demais requeridos. Caracterizada a turbação da posse, ocorrida a menos de ano e dia. Sendo assim, em juízo preliminar, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, devendo ser reintegrada a posse em favor do demandante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, inaudita altera pars, para DETERMINAR a reintegração da posse de trecho de 400m2, dentro do imóvel Gleba J, Chácara 24, da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga/DF, conforme croqui ID 204507193, pág. 5, em favor dos autores. CONCEDO, ainda, interdito proibitório sobre a área integral da Gleba J, Chácara 24, da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga/DF, mantendo os autores na posse do imóvel. Intimem-se os requeridos, e outros eventuais ocupantes do imóvel, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. O agravante sustenta inicialmente pela ausência de requisitos para a concessão da tutela, eis que não demonstrada a turbação sofrida a justificar a liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Informa que detém os direitos de posse sobre o imóvel constituído de Área de Terras de dois hectares mais a reserva ao fundo, situado na QSC 19, Chácara 24, Gleba "J/L", Núcleo Rural de Taguatinga/DF e que não praticou quaisquer atos de esbulho da posse dos Agravados Aduz haver ação de interdito proibitório ajuizado em 2019, ainda em trâmite perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, e que naqueles autos resta demonstrado que o agravante e sua esposa são os titulares e possuidores do imóvel, pois “receberam legalmente os poderes sobre o terreno em função da venda feita por ZENON”, além da existência de acordo entre as partes, “possibilitando a passagem do requerido pela estrada”. Entende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Requer, em suma, a concessão do benefício da justiça gratuita; a concessão de efeito suspensivo para sustar a liminar de reintegração de posse; e no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez que a gratuidade de justiça requerida em Primeiro Grau de Jurisdição ainda não analisada, cumpre decidir acerca do pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. O art. 99, §7o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme documentação apresentada nos autos de origem (ID 213294188), o Agravante tem renda mensal inferior ao limite máximo fixado para atendimento pela Defensoria Pública, é beneficiário de BPC, tem 70 anos de idade e encontra-se desempregado, e as movimentações em conta bancária não possem expressividade a justificar qualquer dúvida acerca da miserabilidade jurídica. Pelas razões expostas, DEFIRO, ao Agravante, a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Conforme já trazido no relatório, esta é apenas mais uma das numerosas ações a discutir os direitos possessórios e de usufruto dos imóveis descritos como Glebas J e L localizadas na QSC 19, Chácara 24, do Núcleo Rural de Taguatinga-DF. Logo diante de tamanho imbróglio, a comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração a cargo da parte autora, e uma vez que evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso e munido de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada, nos termos dos arts. 373, I e 561, ambos do CPC. Havendo justo título apto a aparelhar sua posse, a controvérsia estabelecida sobre sua ocupação deve ser resolvida sob o prisma da aferição de quem ostenta a melhor posse, assim entendida a ocupação que revela o exercício de algum dos atributos inerentes ao domínio, ou seja, a detenção física da coisa como se seu proprietário fosse. Inicialmente há de se destacar que foi suscitado conflito de competência à 2a Câmara Cível deste Tribunal e diante disso foi determinada pelo Juízo de Designado para resolver as medidas urgentes a suspensão da ação de interdito proibitório de origem, no entanto ressalvada a liminar já concedida e determinada a reintegração da posse. O Código de Processo Civil assim dispões acerca da manutenção e reintegração de posse: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. [...] No caso concreto observa-se que a petição inicial foi devidamente instruída, pelos autores, com instrumento particular de cessão de direitos, outorga da ADASA, documento de comprovação de cadastro de atividade rural, relatório de vistoria da TERRACAP, todos vinculados ao bem ora em litígio, de forma a permitir a conclusão, pelo menos inicialmente, de que os documentos corroboram as versões dos fatos descritas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelos autores, ora agravados. No entanto, em que pese o aparente direito dos Agravados sobre a área de 5,3 hectares do terreno, conforme documentação apresentada atestando a cadeia condominial, há de se considerar os termos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0708008-29.2023.8.07.0007, que reconheceu o direito de manutenção da posse de Leomar Rodrigues Ferreira sobre parcela do imóvel. Neste ponto restam dúvidas em que áreas foram realizadas as turbações aludidas nestes autos e cuja reintegração foi determinada. Ainda, há de se verificar a existência de acordo entabulado no Interdito Proibitório 0705670-24.2019.8.07.0007 em que as partes integrantes daquele, entre os quais se encontravam o Agravante e o primeiro Agravado, concordaram com a criação de uma estrada, construção de uma cerca, além de temporária servidão de passagem até o cumprimento da obrigação. Existindo assim dúvidas quanto à existência de supostas turbações ou cumprimento do acordo entabulado. Dessa forma, é necessária a dilação probatória a desfazer eventual confusão quanto à parcela do terreno discutida nos autos do interdito proibitório no 0715967-17.2024.8.07.0007 e na reintegração de posse no reintegração de posse no 0708008-29.2023.8.07.0007. Pelo menos enquanto perdurar a validade da sentença proferida naqueles autos. Destaque-se ainda que se trata de uma área não mapeada, cuja divisão realizada pelos próprios posseiros impossibilita a distinção das áreas discutidas nas mais diversas ações, e por vezes se referem a parcela de terreno localizada dentro das glebas J e L, das quais o Agravado alega possuir a maior parte. Ressalvado, ainda, por óbvio, o direito garantido pela sentença proferida nos autos 0708008-29.2023.8.07.0007. Restando dúvidas e havendo necessidade de ampla dilação probatória, hão de ser mantidas as posses àqueles que detêm a melhor posse. E que pese os fundamentos externados na decisão agravada, não há elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação à posse dos terrenos localizados nas Glebas J e L da QSC 19, Chácara 24, do Núcleo Rural de Taguatinga-DF. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a posse seja deferida em favor da parte agravada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, existem elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 561, DO CPC. ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A respeito da liminar de reintegração de posse, o art. 561, do CPC, exige que o autor da ação possessória comprove os seguintes requisitos: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, o art. 562 possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração. 2. Na hipótese, observa-se que as provas juntadas aos autos não evidenciam a existência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, para a concessão de liminar de reintegração de posse em ação possessória. Por isso, é imprescindível a dilação probatória, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, para comprovar a perda da posse alegada pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1931324, 0714553-05.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) [grifou-se] Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator